Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NA CONTA SALÁRIO. ÔNUS DA EXECUTADA DE COMPROVAR A NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus da executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.
3. Na hipótese dos autos, conforme contracheque juntado aos autos, verifica-se que a devedora recebe rendimentos líquidos em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em conta mantida no BRB - Banco Regional de Brasília.
4. Outrossim, a penhora foi realizada no valor de R$ 2.496,97, em conta bancária mantida em outra instituição bancária e em montante bastante inferior à remuneração auferida pela recorrente. Assim, não se vislumbra que os créditos efetuados na conta do Banco do Brasil eram decorrentes de verbas impenhoráveis.
5.Precedentes: Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1364234, 07113876720218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 12/8/2021, Data da Publicação: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; etc.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.